Tribunal: TJMT
Processo: 1032723-04.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032723-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Incêndio, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[RONALDO ALVES DA SILVA - CPF: 050.549.201-61 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CARLOS EDUARDO PEREIRA KRAUSE - CPF: 081.404.171-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LADY JANE DE SOUZA JESUS - CPF: 062.153.171-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIVALDO SUZARTT MEDEIROS NETTO - CPF: 060.183.631-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MIQUEIAS MARTINS SOUSA - CPF: 069.657.491-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL FRANK AMANCIO RAMOS - CPF: 061.100.661-84 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI MATHEUS SILVA PERETTI - CPF: 065.243.481-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.625.561-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO BRITES - CPF: 053.009.231-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL VIANA MOREIRA - CPF: 704.557.961-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARTINS DA SILVA - CPF: 067.325.991-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE AUGUSTO FERREIRA STRUCKER - CPF: 063.024.291-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN HENRIQUE BATISTA DA SILVA - CPF: 062.277.721-19 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA BEATRIZ DA SILVA RODRIGUES - CPF: 092.852.911-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON PIMENTEL DA SILVA - CPF: 045.532.111-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 051.390.631-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
INCÊNDIO CRIMINOSO, PRATICADO A MANDO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de pessoa custodiada preventivamente, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que manteve a prisão preventiva anteriormente decretada. A custódia cautelar foi fundamentada na suposta participação em incêndios criminosos, ocorridos em 28 de janeiro de 2024, em
3
estabelecimentos comerciais, os quais teriam sido ordenados por integrante de organização criminosa atuante na região leste do Estado. A pessoa custodiada teria atuado no recrutamento dos executores, além de manter vínculo com a referida facção e com o tráfico de drogas. A
Defensoria Pública
alegou ausência de requisitos legais para a manutenção da prisão e pleiteou a aplicação de medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, à luz dos princípios da excepcionalidade da medida, da proporcionalidade e da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se fundamentada na existência de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

O suposto envolvimento da pessoa custodiada com organização criminosa atuante na região e a participação na articulação de incêndios criminosos em três estabelecimentos conferem gravidade concreta à conduta, justificando a medida extrema.

A decisão que manteve a prisão, reavaliada em 2 de junho de 2025, observou o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, reafirmando a permanência dos fundamentos originários e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admite que o risco de reiteração delitiva pode ser demonstrado pela existência de inquéritos ou ações penais em curso, sem violação ao princípio da presunção de inocência (IUJ nº 101532/2015 – Tese nº 6).

A existência de registros criminais anteriores e a relação com lideranças de organização criminosa corroboram a periculosidade social
do paciente
e reforçam a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública.

A alegação de ausência de fundamentação concreta não se sustenta,
pois
as decisões impugnadas apresentam elementos objetivos e individualizados do caso concreto, em consonância com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva, especialmente em casos envolvendo organização criminosa.

A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso pode justificar a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sem afronta ao
Princípio
d
a Presunção
d
e Inocência
.

A prisão preventiva deve ser mantida quando reavaliada periodicamente, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, e persistirem os fundamentos legais que a justificaram.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXVIII e IX; CPP,
arts
. 311 a 316;
arts
. 647, 648 e 319; CP, art. 250; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IUJ nº 101532/2015, Tese nº 6; STF,
Rcl
24506/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26.06.2018,
DJe
06.09.2018; STJ,
AgRg
no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 5ª Turma, DJE 29.3.2022; STJ,
AgRg
no HC 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
interposto, em 22 de setembro de 2025, por
Ronaldo Alves da Silva
, vulgo
“
Nego Rô/Gui da Z.O.
”
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID 316381881 deste writ), contra a decisão proferida, no dia 2
de junho de 2025, pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que manteve a prisão preventiva nos autos da ação penal nº 1000327-36.2025.8.11.0044 (ID 195912614).

A prisão preventiva do paciente foi inicialmente decretada em 7 de fevereiro de 2025, pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos nº 1000311-82.2025.8.11.0044 (ID 183186536).

Na referida decisão, registrou-se que o delito imputado (art. 250, §1º, do Código Penal) se enquadra na hipótese do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por possuir pena máxima superior a 4 anos. Reconheceu-se a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria (
fumus
commissi
delicti
), bem como o perigo decorrente da liberdade do agente (
periculum
libertatis
), este último demonstrado pela necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal.

Apurou-se, no curso da investigação, que os incêndios em
3
estabelecimentos comerciais, ocorridos em 28 de janeiro de 2024, teriam sido ordenados por Juvenil Pereira da Silva, apontado como líder de uma facção criminosa atuante na região leste de Mato Grosso, incumbindo ao paciente o recrutamento dos executores. Destacou-se, ainda
que,
Juvenil
encontra-se foragido, com mandados de prisão pendentes por diversos delitos, enquanto o paciente apresentaria vínculos com a referida organização criminosa e com o tráfico de drogas.

Diante desse contexto, o Juízo concluiu pela necessidade da manutenção da prisão preventiva, considerada imprescindível para a garantia da ordem pública e a preservação da instrução criminal, ressaltando que as medidas cautelares diversas da prisão se mostravam inadequadas e insuficientes ao caso concreto.

Em 3 de abril de 2025, os autos do
PePrPr
nº 1000311-82.2025.8.11.0044 foram remetidos pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (ID 189441094).

Posteriormente, em 14 de março de 2025, nos autos da Ação Penal nº 1000327-36.2025.8.11.0044, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, ofereceu denúncia contra
16
pessoas, entre as quais o paciente, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 (Fato 01) e no artigo 250 do Código Penal
(Fato 07), ambos em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal (ID 187164316 dos autos da ação penal).

A denúncia foi recebida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá em 24 de março de 2025, no tocante ao paciente, conforme os termos da peça acusatória (ID 187990870 dos autos da ação penal).

A Defensoria Pública assevera que
o p
aciente
se encontra
custodiado há mais de 150 dias, não mais subsistindo o
periculu
m
libertat
is
, embora a prisão preventiva tenha sido mantida em 2 de junho de 2025.

Defende a inexistência dos pressupostos autorizadores da medida

extrem
a,
com

fundamento

nos

a
rtigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, os quais admitem a impetração de
Habeas Corpus
quando cessarem os motivos da coação ou inexistir justa causa. Sustenta que, ainda que presentes elementos indicativos de autoria e materialidade (
fumus
commissi
delicti
), não persiste o perigo decorrente da liberdade (
periculum
libertatis
), previsto no artigo 312 do mesmo diploma legal, porquanto a soltura do paciente não acarretaria risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Alega, ademais, que a decisão que manteve a prisão preventiva fundamentou-se em argumentos genéricos, apoiados apenas na gravidade abstrata do delito e em menção vaga à necessidade de resguardar a ordem pública, sem a demonstração de circunstâncias concretas que justificassem a medida. Destaca, ainda, que o paciente possui residência fixa, exerce atividade laboral lícita, colaborou com as investigações e não há qualquer indicativo de reiteração criminosa, acentuada periculosidade, tentativa de fuga ou obstrução à produção de provas.

Aponta, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam adequadas e proporcionais ao caso, conforme prevê o art
igo
321 do C
ódigo de Processo Penal
, sendo descabido manter a segregação cautelar sem fundamento concreto.

Por fim, a impetrante requer:

a) A concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
, com expedição de alvará de soltura, por ausência dos requisitos da prisão preventiva;

b) Subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, mediante imposição de medidas cautelares diversas;

c) A requisição de informações à autoridade coatora e parecer do Ministério Público;

d) Ao final, a concessão definitiva da ordem, confirmando os pedidos liminar e subsidiário.

A medida liminar requerida foi indeferida em 2
3 de setembro
de 2025, conforme se verifica da decisão registrada no ID.

316479879
, constante destes autos.

Em 3 de outubro de 2025 (ID 319721366 destes autos), a autoridade coatora prestou informações esclarecendo que, em 7 de fevereiro de 2025, foi decretada a prisão preventiva de Ronaldo Alves da Silva, vulgo “Nego Rô/Gui da Z.O.”, e de Juvenil Pereira da Silva, conhecido como “Vinil”, “Fred” ou “Inter”, pela suposta prática do crime previsto no artigo 250, §1º, inciso I, do Código Penal, nos autos da representação nº 1000311-82.2025.8.11.0044.

A decisão que decretou a medida extrema foi fundamentada nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com base na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta dos fatos. Ressaltou-se que os delitos imputados possuem elevada gravidade e penas que, em caso de condenação, ensejariam privação efetiva de liberdade, além de constar histórico criminal dos investigados, o que reforçaria a necessidade da medida.

Informou-se, ainda, que, a partir da referida decisão, foi distribuída a Ação Penal nº 1000327-36.2025.8.11.0044, na qual o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO ofereceu denúncia contra diversos acusados, incluindo o paciente, sendo a peça acusatória recebida (ID 187990870 dos autos).

A autoridade destacou que, embora a defesa sustente a inexistência do
periculum
libertatis
e requeira a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação idônea, demonstrando o preenchimento dos requisitos legais, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. Acrescentou que tal entendimento foi mantido na reavaliação da custódia cautelar realizada em 2 de junho de 2025 (ID 195912614).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do doutor
João Augusto Veras Gadelha
(ID 320076397 destes autos), manifestou-se pelo conhecimento parcial do Habeas Corpus e, na parte admitida, pela denegação da ordem.

Sustentou que a tese de negativa de autoria não pode ser analisada na via do habeas corpus, por exigir exame probatório incompatível com esse remédio constitucional, conforme o Enunciado Orientativo nº 42 do TJMT.

Afirmou que a prisão preventiva, decretada nos autos nº 1000311-82.2025.8.11.0044, atendeu aos requisitos dos
arts
. 312 e 313, I, do CPP, pois há indícios de autoria e materialidade, além de risco à ordem pública. Destacou que o paciente Ronaldo Alves da Silva, vulgo “Nego Rô/Gui da Z.O.”, teria recrutado executores para incêndios criminosos ocorridos em 28 de janeiro de 2024, a mando de Juvenil Pereira da Silva, líder de uma facção criminosa na região leste do Estado.

Mencionou que a decisão foi reavaliada em 2 de junho de 2025 (ID 316403350) e mantida diante da gravidade concreta das condutas, do envolvimento com organização criminosa e do risco de reiteração delitiva, não havendo fato novo que justificasse a revogação.

Ressaltou, ainda, que o paciente responde a outros processos criminais (nº 1002370-48.2022.8.11.0044, 1001679-68.2021.8.11.0044, entre outros), o que evidencia sua periculosidade e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

Concluiu que a decisão está devidamente fundamentada (art. 93, IX, da CF), e que as medidas cautelares diversas da prisão seriam inadequadas, razão pela qual opinou pela denegação da ordem, ante a inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
Habeas Corpus
tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, “in
verbis
”:

conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

A hipótese infraconstitucional de cabimento está no artigo 647 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”:

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar

Acrescenta o artigo 647-A do Código de Processo Penal que:

No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
(Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)
Parágrafo único. A ordem de
habeas corpus
poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.
(Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)
.

O conceito legal de coação ilegal
esta
disciplinado nos incisos do artigo 648 do Código Penal, sendo:

I -
quando
não houver justa causa;

II -
quando
alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV -
quando
houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V -
quando
não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI -
quando
o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade
.

Nesse contexto, constata-se que o
habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

Com relação à prisão preventiva
,
esta
se
configura como uma das mais severas formas de restrição à liberdade no curso da persecução penal, caracterizando-se como medida cau
telar

de natureza pessoal e de caráter excepcional, destinada a assegurar a regularidade e a efetividade do processo penal, sempre nos estritos limites autorizados pelo ordenamento jurídico.

Sua disciplina normativa encontra-se prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, em consonância com os princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal, pode ser decretada pelo juiz em caso de conversão da prisão em flagrante, por representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público ou do querelante. Já o art. 312 exige prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a presença de fundamentos como a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. O art. 313 restringe sua aplicação a hipóteses específicas, como crimes dolosos punidos com pena superior a quatro anos, enquanto o art. 314 veda a decretação com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
a prisão preventiva representa instrumento cautelar destinado à contenção do
periculum
libertatis
, estando sempre vinculada à necessidade de preservação da ordem pública, da instrução processual e da eficácia da aplicação da lei penal.
Destaca-se que a prisão preventiva não pode ser aplicada de forma genérica com base na gravidade abstrata do delito, sendo indispensável a demonstração concreta de risco. Sua finalidade é assegurar a lisura da persecução penal, e não servir como antecipação da punição
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Processual Penal
. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

Complementa-se, com fundamento na lição de Luiz Régis Prado, que a prisão preventiva deve ser compatibilizada com os direitos e garantias fundamentais, configurando-se sempre como medida de caráter excepcional. Ressalta-se, ainda, que, segundo o referido autor, a excepcionalidade é a nota dominante da prisão processual, devendo ser reservada aos casos de real e concreta necessidade (
PRADO, Luiz Régis.
Curso de Direito Penal Brasileiro: parte geral e parte especial
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021.

A decisão que
in
deferiu a liminar, proferida em
2
3 de setembro
de
2025

(ID
316479879

destes
autos)
, consignou,
ipsis litteris
:

Análise detida dos autos nº 1000311-82.2025.8.11.0044 evidencia que a decisão que decretou a prisão em flagrante em preventiva em07 de fevereiro de 20025
(ID 183186536 do
PePrPr
n°1000311-82.2025.8.11.0044)
em desfavor do
paciente,apresenta
fundamentação sucinta, o que, contudo, não se confunde com ausência de motivação. Referida decisão
encontra-se em conformidade com os parâmetros exigidos pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, c/c os
arts
. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que demonstrou a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, configurando o
fumus
comissi
delicti
, bem como o
periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

A decisão registra, com fundamento na representação da autoridade policial e no
Inquérito Policial nº 146.4.2025.3433
(ID 183144152 dos autos da prisão preventiva),
que os investigados teriam participado dos incêndios ocorridos em três estabelecimentos comerciais desta comarca. Segundo apurado,Juvenil Pereira da
Silva
teria sido o mandante do crime, enquantoRonaldo Alves da Silva
,
a seu mando, teria recrutado os executoresMiqueias Martins Sousa Pereira
e
Davi Matheus Silva

Peretii
, posteriormente presos em flagrante.

Ressalta-se, ainda, que Juvenil Pereira da Silva é apontado como líder da facção criminosa na região leste do Estado de Mato Grosso, exercendo posição de comando nos Municípios de Paranatinga/MT e Confresa/MT, enquanto Ronaldo Alves da Silva é identificado como integrante da referida organização, atuando no tráfico de drogas.

Nesta fase processual, em análise sumária e não exauriente, verifica-se, a partir dos elementos constantes nos autos da investigação, a possível prática do crime de incêndio, ocorrido em

28 de janeiro de 2024
,
nos 3 estabelecimentos comerciais mencionados.

Acrescenta-se que, conforme informação prestada pela representante do Ministério Público, Juvenil Pereira da Silva encontra-se foragido, havendo contra si mandados de prisão em aberto pela prática de diversos crimes, incluindo homicídios e torturas. Por sua vez, Ronaldo Alves da Silva é apontado como atuante no tráfico de drogas sob o comando de Juvenil.

Dessa forma, verifica-se que,
nesta fase de cognição sumária, estão presentes, em análise aparente, os indícios de materialidade e autoria da infração penal prevista no artigo 250 do Código Penal, os quais ensejaram a decretação da prisão preventiva nos autos nº 1000311-82.2025.8.11.0044. Ressalte-se que tais
elementos estão sendo apreciados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos autos da ação penal nº 1000327-36.2025.8.11.0044, distinta deste
writ
.

Ainda, acrescentou a decisão de indeferimento da tutela de urgência
(I
D.

316479879

deste
writ
)
,
in
verbis
:

A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente em 02 de junho de 2025
(ID 195912614 da ação penal nº 1000327-36.2025.8.11.0044)
observou o disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, procedendo à reavaliação da custódia cautelar.

O Juízo da

7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá reconheceu que permanecem presentes os fundamentos da decretação original, notadamente a necessidade de cessar a atividade criminosa atribuída aos denunciados e os riscos que a liberdade acarretaria à garantia da ordem pública.

Destacou-se que a manutenção da prisão é imprescindível diante da probabilidade de reiteração delitiva, da gravidade concreta dos fatos e do envolvimento com organização criminosa,
em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (
Rcl
24506/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 26/06/2018,
DJe
06/09/2018).

Reforçou-se, ainda, que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de facções criminosas justifica a medida extrema, uma vez que a continuidade das atividades da organização evidencia a indispensabilidade da prisão preventiva.

Dessa forma, dos
fundamentos constantes da decisão judicial que decretou a prisão em preventiva, nos autos nº 1000311-82.2025.8.11.0044, e da decisão que a manteve, nos autos nº 1000327-36.2025.8.11.0044, depreende-se a existência de risco de reiteração delitiva. Tal circunstância, nesta fase de cognição sumária do presente
writ
, encontra-se demonstrada com
base em elementos concretos, suficientes para justificar a medida, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Nesse contexto, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese nº 6, nos seguintes termos
:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (DJE nº 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017).

Em harmonia com ess
e entendimento
, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem se manifestado nesse mesmo sentido em suas decisões
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NÃO COMPROVADA
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO À ORDEM PÚBLICA
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de três pacientes presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de sequestro e cárcere privado, extorsão e associação criminosa (
arts
. 148, 158 e 288 do CP), com pedido de revogação da prisão preventiva decretada na audiência de custódia. Alega-se ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva dos pacientes, à luz dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como se seria possível a substituição da custódia por medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delitiva narrada, que envolveu violência, restrição da liberdade por período prolongado e subtração patrimonial mediante ameaça.

4. A segregação foi mantida após o recebimento da denúncia, com base em reavaliação prevista no art. 316 do CPP, diante da persistência dos pressupostos da custódia cautelar.

5. A primariedade e os bons antecedentes de alguns dos pacientes não afastam, por si sós, o risco concreto à ordem pública evidenciado nos autos. A reincidência de um dos pacientes (art. 310, § 2º do CPP) reforça a medida extrema.

6. Aplicação do Enunciado 43 do TJMT e jurisprudência do STF no sentido de que a periculosidade aferida pelo modus operandi e o risco de reiteração justificam a prisão cautelar, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada. "Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva está justificada quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, com ameaça à integridade da vítima e risco à ordem pública. 2. A reincidência e a periculosidade aferida pelo modus operandi reforçam a necessidade da custódia cautelar, ainda que existam predicados pessoais favoráveis."

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 310, § 2º; 312; 313, I; 316.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 126.756/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 23.06.2015;
Enunciado
43 do TJMT.

(N.U 1012051-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025, grifos nossos);

Ementa: Direito Penal. Habeas Corpus.
Prisão preventiva
.
Gravidade concreta do crime
e risco de reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente sob a acusação de ter participado de crime de roubo majorado, ocorrido na Comunidade Mata Cavalo, em Livramento/MT. As vítimas foram ameaçadas com armas de fogo, amarradas e submetidas a agressões. Além de bens materiais, os criminosos realizaram transferência bancária da conta da vítima para a conta do paciente. A prisão foi mantida pelo juízo de origem, com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, considerando a necessidade da cautelar extrema à luz dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. O decreto prisional está fundamentado em elementos de convicção concretos existentes nos autos, evidenciando a gravidade do crime, a pluralidade de agentes, o uso de violência exacerbada e desnecessária e a intimidação das vítimas mediante ameaça com armas de fogo.

4. O risco de reiteração delitiva justifica a segregação cautelar, sendo o paciente reincidente, com histórico criminal que indica propensão à prática de novos ilícitos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a existência de registros criminais anteriores pode fundamentar a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, in
casu
, se mostra inadequada e insuficiente, dada a gravidade da conduta e o risco concreto de novas infrações.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é cabível quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime e no risco de reiteração delitiva. 2. A existência de registros criminais anteriores pode justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP,
arts
. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 5ª Turma, DJE 29.3.2022; STJ,
AgRg
no HC 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023.

(N.U 1034833-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 18/02/2025, grifos nossos).

Dessa forma, afasta-se a tese de

ausência de pressupostos para a prisão preventiva.

No contexto do caso em análise
, a fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima
ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pelos motivos expostos, rejeito a alegação de possibilidade de aplicação de medidas substitutivas à prisão.

Por fim, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida que se impõe, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico, conforme demonstrado.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
e DENEGO a ordem,
mantendo, por
conseguinte, a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor da paciente porRonaldo Alves da Silva, vulgo
“
Nego Rô/Gui da Z.O.
”
,

com fundamento
nas razões já expostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025